Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. LIMITAÇÃO A 30%. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados diretamente em conta salário, referentes a contrato de mútuo bancário, sob o argumento de que ultrapassariam o limite de 30% da remuneração mensal do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há ilegalidade nos descontos realizados diretamente em conta salário, quando previamente autorizados pelo mutuário;
(ii) se a limitação de 30% prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 se aplica aos contratos de mútuo bancário com autorização de débito em conta corrente;
(iii) se o cancelamento da autorização exige notificação prévia do credor.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, exige o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista.
4. No caso concreto, não houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização, razão pela qual os descontos permanecem válidos.
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, são lícitos desde que previamente autorizados, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
7. Tese de julgamento:
“1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário.
2. A limitação de 30% prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003 não se aplica aos contratos de mútuo bancário com autorização de débito em conta corrente.
3. O cancelamento da autorização de débito exige notificação formal do devedor ao credor, conforme art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema Repetitivo 1085.